Tribunal: TJMT
Processo: 0009413-04.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009413-04.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 74.006.909/0001-93 (EMBARGANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE CUIABA - CNPJ: 03.488.343/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009413-04.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acordão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos a execução. A parte embargante alega omissão relevante quanto a análise de documentos essenciais, que demonstrariam o cumprimento das obrigações pactuadas nas clausulas do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Os embargos foram inicialmente rejeitados por esta Câmara, mas o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2956254/MT, reconheceu a existência de omissão no acordão que analisou os embargos de declaração, com base em violação ao art. 1.022 do CPC, determinando o retorno dos autos a esta instância para reanálise dos embargos de declaração, especialmente quanto as provas apontadas como relevantes a comprovação do cumprimento das cláusulas contratuais discutidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão relevante no acordão embargado quanto a análise de documentos essenciais aptos a comprovar o cumprimento das obrigações pactuadas nas clausulas do Termo de Ajustamento de Conduta.

III. Razoes de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acordão embargado, uma vez que a sentença de primeiro grau analisou expressamente os autos de constatação lavrados pelo PROCON/MT, que comprovaram as violações às cláusulas do TAC, tendo o magistrado indicado com clareza os motivos que o levaram a julgar improcedente a pretensão de afastamento das sanções relacionadas a essas cláusulas.

4. O embargante foi intimado especificamente para indicar as provas que pretendia produzir, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido, não sendo possível, em sede recursal, alegar violação ao contraditório ou a ampla defesa quando a própria parte deu causa a preclusão do direito a produção de provas.

5. A sentença enfrentou de forma clara e objetiva os fundamentos relevantes suscitados nos autos, analisando os documentos constantes dos autos e, com base neles, formando seu convencimento, afastando o pedido de desconstituição integral do título executivo com motivação suficiente e juridicamente adequada, tendo rejeitado expressamente os fundamentos invocados pelo embargante e motivado sua decisão com base em elementos objetivos constantes nos autos.

6. A parte embargante/apelante não sustentou a reforma da sentença para julgar procedente os embargos à execução com base em novo juízo valorativo sobre o conjunto probatório, mas sim pleiteou a anulação da sentença por suposta ausência de análise das provas documentais pelo juízo de primeiro grau.

7. Conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão recorrido, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado indicado com clareza os motivos que o levaram a julgar improcedente a pretensão de afastamento das sanções relacionadas às cláusulas 5ª e 8ª do TAC. Rejeitou expressamente os fundamentos invocados pelo embargante e motivou sua decisão com base em elementos objetivos constantes nos autos.

8. O embargante, a pretexto de apontar vicio no julgado, busca rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Inexiste omissão no acordão que analisa expressamente os autos de constatação lavrados pelo órgão fiscalizador e conclui pela violação as cláusulas contratuais, quando a parte não se desincumbe do ônus de desconstituir os documentos que comprovam as infrações apuradas, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão de mérito já apreciado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 1.022, II.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009413-04.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação.

Contra esse acórdão, foram opostos os presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

O embargante alega a ocorrência de omissão relevante quanto à análise de documentos essenciais, expressamente indicados nos autos (Ids. 61563560 e 61563563), que demonstrariam o cumprimento das obrigações pactuadas. Aduz, ainda, que, o silêncio quanto à apreciação dessas provas configura negativa de prestação jurisdicional e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Os embargos de declaração foram, à época, analisados e rejeitados por esta Câmara, ao fundamento de que inexistiria omissão relevante ou vício passível de correção por essa via processual. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2956254/MT, reconheceu a existência de omissão no acórdão que analisou os embargos de declaração, com base em violação ao art. 1.022 do CPC.

O Ministro Relator Moura Ribeiro, ao prover parcialmente o recurso especial, entendeu que a omissão apontada era relevante e suficiente para comprometer a prestação jurisdicional. Isso porque, o Tribunal de origem não enfrentou, de modo suficiente, a alegação central de ausência de análise das provas documentais capazes, em tese, de infirmar a decisão de improcedência parcial dos embargos à execução.

Diante disso, o STJ determinou o retorno dos autos a esta instância de origem para que se proceda à reanálise dos embargos de declaração, especialmente quanto às provas apontadas pelo recorrente como relevantes à comprovação do cumprimento das cláusulas contratuais discutidas.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009413-04.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: FABINHO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação. interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução.

No recurso de apelação, a parte sustentou, em síntese: i) a nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação e, ii) por inexistência de apreciação de provas documentais tidas por aptas a comprovar o adimplemento das obrigações assumidas nas cláusulas 5ª e 8ª do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Eis o trecho do recurso de apelação:

[...]. Ocorre que o juízo apelado procedeu ao julgamento antecipado do mérito sem nem mesmo abrir ao executado-embargante a possibilidade de demonstrar, mediante instrução, o cumprimento das obrigações assumidas nestas cláusulas e, assim, afastar a cobrança que lhe foi imposta.

Sobre o assunto, o juízo se manifestou nos seguintes termos: “não assiste razão ao embargante no tocante à alegação de não violação à cláusula 5ª e à cláusula 8ª, tendo em vista que os autos de constatações supracitados comprovaram a infração ao ajustado no tocante à exposição, em local visível, as informações”.

Não obstante, consta dos autos a apresentação de defesa no processo administrativo de aplicação de multa a juntada de documentos comprobatórios da divulgação de ambas as informações, dentre os quais destacamos os panfletos e fotos que foram apresentados a elas colacionados1.

Assim, observa-se que a decisão recorrida concluiu pela improcedência do pedido de afastamento das multas referentes a estas cláusulas contratuais sem, contudo, proceder à efetiva valoração das provas documentais colacionadas aos autos com base nas quais a parte apelante amparou sua pretensão, o que constitui causa para a declaração da nulidade daquela decisão. [...].

Contudo, conforme devidamente consignado tanto na decisão monocrática como no acórdão que a confirmou em sede de agravo interno, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa por ausência de oportunidade de instrução processual.

Da análise do sistema eletrônico, constata-se que o apelante foi intimado especificamente para indicar as provas que pretendia produzir (ID 203255464), mas deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido (ID 203255470). Assim, não é possível, em sede recursal, alegar violação ao contraditório ou à ampla defesa quando a própria parte deu causa à preclusão do direito à produção de provas.

No que se refere à segunda alegação, de que a sentença seria nula por inexistência de apreciação de provas documentais, igualmente não se sustenta a pretensão do embargante.

Ao contrário do que aduz, verifica-se que a sentença enfrentou de forma clara e objetiva os fundamentos relevantes suscitados nos autos.

O magistrado de primeiro grau analisou os documentos constantes dos autos e, com base neles, formou seu convencimento, afastando o pedido de desconstituição integral do título executivo com motivação suficiente e juridicamente adequada.

Veja-se:

[...]. O referido TAC foi firmado em conjunto com o
Sindicato Rural de Cuiabá
com o intuito de que os signatários voluntariamente respeitassem "os direitos de meia-entrada e/ou gratuidade, assegurados aos idosos (Lei 10.741/2003. Lei Estadual o. 8.166/2004 e Lei Municipal n. 4.169/2001), estudantes (Lei Estadual n. 7.621/2002), pessoas com deficiência (Lei Estadual n. 9.310/2010 e Lei Municipal n. 4.553/2004), aposentados e pensionistas (Lei Estadual n. 6.744/1996), professores da rede pública estadual e municipal de ensino (Lei Estadual n. 8.605/06 e Lei Municipal n. 4.518/2003), e doadores regulares de sangue (Lei Estadual n. 8.547/ 2006, em todo o Estado, bem corno a adequar as instalações do Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, às normas de ABNT sobre acessibilidade, e respeito as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor." (Id. 61563558 - Pág. 2, autos da execução).

Ainda segundo se extrai da petição inicial da ação principal, os signatários do TAC cometeram várias “violações aos termos do TAC firmado”, violações essas que culminaram com a lavratura de autos de infração pelo PROCON/MT durante a
48ª Expoagro
, cujo evento ocorreu no período de 05.07.2012 a 15.07.2012.

Quanto ao executado ora embargante, a execução informa descumprimento do TAC em razão da “não divulgação em suas dependências do nome, telefone e endereço do PROCON/MT, nem das formas de pagamento aceitas, de exemplar do CDC, bem como, pela não disponibilização de meia-entrada para acesso ao camarote nos shows realizados no evento e pela não fixação de informações sobre as formas de pagamento aceitas no evento, nem da relação completa dos serviços fornecidos”, que teria acarretado o descumprimento das
cláusulas 3º, 5ª, 8ª, 9ª, itens 9.1 e 9.5
(Id. 61563558 - Pág. 4/6, autos da execução).

Por sua vez,
na petição inicial dos presentes embargos, sustenta o embargante que “as obrigações descritas nas cláusulas 3°, 5º, 8°, 9°, 9.1 e 9.5 do título exequendo foram cumpridas em sua integralidade pelo EMBARGANTE, faltando, desta forma, exigibilidade e liquidez ao título”.

[...].

Pois bem. O pleito meritório merece prosperar parcialmente.

[...].

Ademais,
analisando os documentos que embasaram a execução, entendo que restaram devidamente comprovadas as violações às cláusulas 3º, 5ª, 8ª, 9ª, itens 9.1 e 9.5 do Termo de Ajustamento de Conduta acostado no Id. 61563558 - Pág. 16 da ação principal.

[...].

No caso dos autos, o
Auto de Constatação nº AC. 2012.06.0062
foi emitido em
06.07.2012
, tendo sido correspondente à fiscalização pela Gerência de Controle e Fiscalização do PROCON, por meio dos fiscais Rogério Chapadense Liberalesso e Marcos Melo, que constataram as seguintes irregularidades:

“01) O Fornecedor acima qualificado, responsável pelo espaço denominado" Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, local onde realiza-se a 48° EXPOAGRO, descumpriu o Artigo 6°, III e 31 da Lei Federal 8078/1990, e Artigo 13, 1, do Decreto Federal 2181/1997, bem como descumpriu o 5° item do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com a fia Promotoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Núcleo de Defesa da Cidadania da Capital), uma vez que, não mantém informações sobre os preços dos ingressos ofertados ao consumidor nas bilheterias localizadas na entrada do Parque de Exposições, infração constatada através de vistoria nas bilheterias e através de informações da responsável pela bilheteria, que identificou-se a equipe de Fiscalização pelo nome Janaina Padilha Correa”
(Id. 61563568 - Pág. 3, autos da execução).

Destarte, tendo sido mantido o “
Auto de Infração n° AI.2012.08.0013
” lavrado com base no “
Auto de Constatação nº AC. 2012.06.0062
”, restou aplicada multa ao final do
Processo Administrativo nº 0412-037.307-8
(Id. 61563568 - Pág. 7/11), não tendo a parte embargante se desincumbido do ônus de desconstituir os referidos documentos, que comprovaram a
violação à cláusula 5ª do TAC (01 infração).

Numa segunda fiscalização,
o Auto de Constatação nº AC. 2012.08.0042
foi emitido em
08.07.2012
, tendo sido correspondente à fiscalização pela Gerência de Controle e Fiscalização do PROCON, por meio dos fiscais Jéssica do Bondespacho Amorim e Carla Michele Alves Arruda, que constataram as seguintes irregularidades:

“01) O estabelecimento está procedendo com a venda de ingressos do evento "48° Expoagro -Show Rebeldea/Detoriautas", sendo a meia entrada no valor de R$ 20,00 (vinte reais) e a inteira no valor de R$ 30,00 (trinta reais), alterando o valor do ingresso inteiro para R$ 40,00 (quarenta reais) no momento da fiscalização, contrariando as legislações vigentes;

02) Não mantém afixado em suas dependências, todas as informações ao público consumidor quanto às formas de pagamento aceitas (exemplo: cartões de crédito e débito etc); contrariando o disposto no artigo 31 da Lei Federal n° 8078 de 11/09/90 c/c inciso 1 do artigo 13 do Decreto Federal n° 2181 de 20/03/97;

03) Não mantém afixado ao público consumidor tabela de preço com a relação completa dos serviços fornecido; contrariando o disposto no inciso 111 do Artigo 6° e art. 31 da Lei Federal 8.078 de 11/09/90 c/e o Decreto Federal 5.903/2006”
(Id. 61563567 - Pág. 53).

Destarte, tendo sido mantido o “
Auto de Infração n° AI.2012.08.0021
” lavrado com base no “Auto de Constatação nº AC. 2012.08.0042”, restou aplicada multa ao final do Processo Administrativo nº 0412-036.911-3 (Id. 61563567 - Pág. 61/66), não tendo a parte embargante se desincumbido do ônus de desconstituir os referidos documentos, que comprovaram a
violação às cláusulas 3ª e 5ª do TAC (02 infrações).

Outrossim, o
Auto de Constatação nº AC. 2012.15.0086
foi emitido em
11.07.2012
, tendo sido correspondente à fiscalização pela Gerência de Controle e Fiscalização do PROCON, por meio dos fiscais Jorge Luiz da Cruz Fonsseca e Rogério Sena da Silva, que constataram as seguintes irregularidades:

“1) Na bilheteria não mantém afixado nenhum nome, endereço e telefone de Órgão Público de Proteção e Defesa do Consumidor, contrariando o disposto no inciso VII do Art. 6° da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c Art. 1° da Lei Estadual n° 7.484/2001, a saber: Procon Municipal de Pedra Preta (Rua Oscar Soares, 397, Centro, Pedra Preta/MT — telefone 3486-2152) e Procon-MT (Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Araés, Cuiabá/MT — telefone 65 3613-8500 ou 151);

2 ) Na bilheteria não mantém afixado, informações ao público consumidor quanto às formas de pagamento aceitas, (exemplo: se aceita cheques, cartões de crédito e débito, etc.), as condições (exemplo: à vista, à prazo 30, 60 dias, etc.) e os critérios exigidos, (exemplo: se consulta SPC/SERASA e se exige um pré-cadastro para pagamento efetuado à prazo com financiamento, ou cartões, ou cheques e quais os documentos necessários, ex: CPF, RG, comprovante de endereço, dentre outros), adotados pelo estabelecimento para pagamento, contrariando o disposto no Art. 31 da Lei Federal n° 8078 de 11/09/1990 c/c Art. 13 inciso I do Decreto Federal n° 2181 de 20/03/1997;

3) Não disponibilizava em local visível e acessível ao público consumidor um exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, contrariando o disposto no Art. 60 inciso VII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c a Lei Federal n° 12.291/2010;

4) Na bilheteria estava sendo vendida para acesso (ingresso para entrada) uma pulseira no valor de R$ 50,00, no entanto ao havia a venda de meia entrada, também não ' havia na bilheteria do parque de Exposições a venda de meia entrado para o camarote "Fabinho Produções e Evento? contrariando o disposto na lei Estadual n°. 7,621/2002, lei Municipal n° 3.774/1998, Medida Provisória n°. 2.208/2001, Art. 6° IV, da lei federal 8.078/1990, Art. 12 VI do Decreto Federal n°. /181 de 20/03/1997” (Id. 61563563 - Pág. 17/18).

Destarte, tendo sido mantido o
“Auto de Infração n° AI.2012.15.0043”
lavrado com base no
“Auto de Constatação nº AC. 2012.15.0086”
, restou aplicada multa ao final do Processo Administrativo nº 0412-037.355-0 (Id. 61563563 - Pág. 56), não tendo a parte embargante se desincumbido do ônus de desconstituir os referidos documentos, que comprovaram a violação à
cláusula 8ª e 3ª do TAC (02 infrações).

Por outro lado, no tocante ao
“Auto de Infração n° AI.2012.11.0013”
lavrado com base no
“Auto de Constatação nº AC. 2012.11.0018
”, verifica-se que, muito embora tenha sido aplicada multa ao final do Processo Administrativo nº 0412-032.971-0, os fatos não se referem ao evento da 48ª EXPOAGRO, mas sim ao evento denominado de “Duelo de Titãs”, tendo o auto de constatação verificado a ocorrências de infrações na data de
23.03.2012
(Id. 61563563 - Pág. 65). Logo, em data e evento distintos do objeto do TAC.

Dessa forma, das 04 (quatro) fiscalizações realizadas pelo PROCON, apenas uma não diz respeito ao evento objeto do TAC objeto da execução em apenso, tendo sido, portanto, comprovada a ocorrência de violações ao título executivo em 03 (três) dias distintos.

Além disso, as alegações apresentadas pela parte embargante não merecem prosperar, senão vejamos.

A cláusula 3º
assim dispõe:

“3º OS COMPROMITENTES SINDICATO RURAL E FABINHO PROMOÇÕES se comprometem a respeitar a Lei Estadual n" 7.621/0 2, que assegura aos estudantes o pagamento de meia-entrada (cinquenta por cento) do valor efetivamente cobrado para o ingresso em casas de diversões, de espetáculos teatrais e circenses, em casas de exibição cinematográfica, apresentações musicais, praças esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e lazer em todo o Estado de Mato Grosso, sem qualquer limitação de quantidade;”.

À violação à supracitada cláusula foi confessada pela própria parte embargante, ao argumentar que, como a sua redação não disciplinada as “categorias de ingressos que deveriam ser disponibilizados” à preço de meia entrada, apenas “os ingressos do setor ‘Pista’ tiveram a meia entrada proporcional garantida” (Id. 61780820 - Pág. 8).

Ora, tal tese defensiva chega a ser absurda, na medida em que, por óbvio, a redação da cláusula tinha o condão de assegurar a “meia-entrada” para todos os tipos de ingressos, quer fossem eles da “pista”, quer fossem do “camarote”.

Da mesma forma, não assiste razão ao embargante no tocante à alegação de não violação à

cláusula 5ª
[1]
e à
cláusula 8ª
[2]
, tendo em vista que os autos de constatações supracitados comprovaram a infração ao ajustado no tocante à exposição, em local visível, as informações quanto aos preços dos ingressos e quanto meio de contato com o órgão de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso - PROCON/MT.

No que se refere à
cláusula 9ª
, tenho que razão assiste à parte embargante, posto que a sua redação assim está disposta:

“9°. OS COMPROMITENTES SINDICATO RURAL E FABINHO PROMOÇÕES se comprometem a notificar todos os expositores (estabelecimentos/quiosques (parque de diversão/estendes). participantes da EXPOAGRO. a cumprir com as obrigações consumeristas abaixo relacionadas, sob pena destes sofrerem multa a ser imposta pelo PROCON em fiscalização durante o evento:

9.1. Manter afixado, em local visível - e ostensivo, informações corretas, claras, precisas e em língua portuguesa, dos preços, serviços e produtos, bem como condições de pagamento ofendas ao público consumidor (cardápios na entrada, tabela de preços, e afixar preços em Iodes os produtos expostos à venda ao público consumidor) em todos os estabelecimentos/quiosques/parque de diversão/estandes participantes da EXPOAGRO, em conformidade com os arts. 6°. III e 31 da Lei Federal n° 8.072/90 e art. 13,1 do Decrete Federal n° Z181 /97;

9.2. Manter afixado em bares, restaurantes e similares do Evento, externamente. nas entradas do estabelecimento, tabelas de preços dos produtos, de acordo com a Lei Federal 10.962/04 e art. 8°, § 10 do Decreto Federal n° 5S03/06;

9.3. Disponibilização aos consumidores com deficiência visual, pelos bares e restaurantes com maior porte no evento, pelo menos um Cardápio em Linguagem Brabo, nos moldes da Lei Estadual n°7.594/01;

9.4. Proibição de aplicar multa ao consumidor por perda de comanda de consumo, nos bares, restaurantes, danceterias e similares do Evento, unia vez que tal procedimento caracteriza método comercial coercitivo e desleal, desta forma dispondo o mi, 6°. IV da Lei Federal n°8.078/90;

9.5. Proibição de exigir de forma obrigatória a taxa de 10%, bem como a manter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local visível e acessível ao consumidor;”.

Ocorre que, da leitura atenta da cláusula, verifica-se que a sua redação impunha tão somente a notificação dos “expositores (estabelecimentos/quiosques (parque de diversão/estendes). participantes da EXPOAGRO”, de forma a instá-los a cumprirem as normas relativas aos direitos dos consumidores, não tendo as fiscalizações realizadas, conforme autos de constatações juntados, comprovado a não realização de tal intento.

Portanto,
entendo
não
comprovada a violação à cláusula 9ª do Termo de Ajustamento de Conduta
, razão pela qual o título exequendo, neste aspecto, não é exigível.

Da mesma forma, a alegação de excesso na execução encontra respaldo, na medida em que não tendo restado devidamente comprovadas todas as violações apresentadas na petição inicial da ação executiva, há excesso de execução nos cálculos que embasaram o valor pleiteado.

Ademais, verifico que os cálculos apresentados partiram de premissa equivocada e, de fato, restou configurado excesso de execução.

Extrai-se dos cálculos de Id. 61563568 - Pág. 44 (autos da execução) que o valor do débito foi apurado “tendo como termo inicial 05/07/2012 (data de abertura do evento) e termo final 15/07/2012 (data do encerramento do evento)”.

Entretanto, conforme previsto na
cláusula 13
do TAC, o descumprimento injustificado das obrigações “implicará no pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada caso de reclamação comprovada”.

Dessa forma, tendo havido tão somente 03 (três) fiscalizações comprovadas nos autos, há de ser verificado quantos descumprimentos de obrigações foram aferidos nessas fiscalizações para fins de cálculo do valor devido, e não ser utilizado todos os dias do evento como base. [...]. [Destaquei].

Ora, como se nota, a parte embargante/apelante
não sustentou
a reforma da sentença para julgar procedente os embargos à execução
com base em novo juízo valorativo sobre o conjunto probatório
, mas sim pleiteou a anulação da sentença por suposta ausência de análise das provas documentais pelo juízo de primeiro grau.

Todavia, conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão recorrido, a sentença (ID 203255471) encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado indicado com clareza os motivos que o levaram a julgar improcedente a pretensão de afastamento das sanções relacionadas às cláusulas 5ª e 8ª do TAC, pois entendeu que as provas juntadas não comprovaram o cumprimento das mencionadas obrigações. Rejeitou expressamente os fundamentos invocados pelo embargante e motivou sua decisão com base em elementos objetivos constantes nos autos ainda que contrário à pretensão do embargante.

Destarte, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O embargante, a pretexto de apontar vício no julgado, busca rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ficando mantido integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025